Tribunal: TJES
Processo: 5007092-32.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007092-32.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPGS CONSULTORIA EM PESQUISA, ENSINO E GESTAO EM SAUDE LTDA
RECORRIDO: HIARA ZANONI PAGOTTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007092-32.2022.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
RECORRENTE
: IPGS CONSULTORIA EM PESQUISA, ENSINO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
RECORRIDA
: HIARA ZANONI PAGOTTO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO FUNCIONAL JUNTO À REQUERIDA, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DA ESPECIALIZAÇÃO. OCORRE QUE OS BOLETOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017 FORAM PAGOS DUPLICADAMENTE, ACREDITANDO A AUTORA QUE ESTIVESSE QUITADO OS REFERIDOS MESES, PORÉM DO ANO DE 2018. DIANTE DISSO, A PARTE REQUERIDA IDENTIFICOU O ERRO E REALIZOU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES. TODAVIA, MESMO COM OS DÉBITOS QUITADOS, A PARTE AUTORA FOI SURPREENDIDA COM A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE RESTOU DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO DISCUTIDO NO FEITO, ALÉM DE CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.

DO MÉRITO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. VÊ-SE, NO CASO DOS AUTOS, A COMPROVAÇÃO DE QUE A COBRANÇA ERA INDEVIDA. NESTES TERMOS, TEM-SE POR EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14), DE MODO QUE RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELA RÉ AO INSERIR OS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (oito mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)